Tribunal: TJDFT
Processo: 0704539-97.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM REFERÊNCIA A CONTRATO DIVERSO. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência sedimentada no STJ, é requisito para a propositura da ação de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei no 911/69 a comprovação da constituição em mora do devedor.
2. Na espécie, a petição inicial foi instruída com cópia da Cédula de Crédito Bancário - Plano no 226209, ao passo que a notificação faz menção ao Contrato de Financiamento no 46559867.
3. A notificação extrajudicial acostada aos autos não permite a identificação precisa da dívida e não se mostra hábil a constituir o devedor em mora, ainda que encaminhada ao endereço constante do contrato.
4. Em razão da inexistência de documento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, o Juiz a quo concedeu prazo para que o autor, ora apelante, emendasse a inicial, providência esta que não foi cumprida. Por certo, o desatendimento às ordens de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo.
5. Apelação conhecida e não provida.